Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-73.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005056-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO

CANCELADO
SEM DESCONTO DE PARCELAS –
INEXISTÊNCIA
DO DIREITO DE INDENIZAR

–
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Verificando-se, no caso concreto, que tão logo o banco, conhecendo do equívoco, efetua o cancelamento do
contrato,
excluindo-o do seu sistema interno, não há se falar em indenização, porquanto não houve prejuízo material e/ou moral à contratante, notadamente pela ausência de efetivo desconto de parcelas sobre os proventos da consumidora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005056-73.2021.8.11.0003

APELANTES:

RUTH VAZ DE ALMEIDA e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RUTH VAZ DE ALMEIDA
(autora) e pelo

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
(réu), contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito constante no contrato nº. 00315453043, objeto da lide, bem como condenou o banco ao pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que causou à autora, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da data do evento danoso; bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide.

Ao final, ainda condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada,
a parte autora
pugna, tão somente, pela majoração da verba indenizatória para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id 136635153).

Por sua vez, o
banco requerido
aponta que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo impugnado, objeto da lide, visto que a operação questionada foi excluída em 08/05/2019, antes mesmo do primeiro desconto, que ocorreria somente em 07/07/2019, de modo que não há que se falar em reparação de dano material e moral, razão pela qual requer o afastamento das condenações impostas (Id 136635155).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 136635159 e 136635161.

Preparo recolhido no Id 136635156 pela instituição financeira; parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos, conforme certificado no Id 137630673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RUTH VAZ DE ALMEIDA
ajuizou

a presente
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, onde narra em sua inicial que percebeu a existência de empréstimo consignado em seu nome, com início em 04/2019, o qual afirma não reconhecer, sendo ele o contrato nº. 00315453043, no valor de R$1.001,58 (mil e um reais e cinquenta e oito centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), excluído com 01 parcela descontada.

Após regular tramitação da demanda, a magistrada condutor do feito, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito objeto da lide, bem como condenou o banco ao pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
que a operação objeto da lide trata-se, na verdade, de uma proposta de empréstimo consignado, no valor de R$1.001,58 (mil e um reais e cinquenta e oito centavos), que não chegou a se concretizar em razão de critérios internos, de modo que as parcelas sequer foram descontadas no benefício previdenciário da requerente (Id 136628440).

Nota-se, inclusive, que no extrato apresentado pela própria autora na petição inicial consta como “excluído” o desconto da parcela no valor de R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) (Id 136628433).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, e, via de consequência, também deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“APELAÇÃO - AÇÃODECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RÉU QUE DEMONSTROU O ESTORNO DA OPERAÇÃO E A EXCLUSÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - NÃO CARACTERIZADOS DANOS MATERIAIS OU MORAIS - DEMANDA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015). A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”
(TJ-MT 10149033620208110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO NO DIA SEGUINTE À INCLUSÃO DO SISTEMA DO INSS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA DE DESCONTO DE PARCELAS
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do aposentado de modo a impor ao Banco todo o fardo probatório. Se o consumidor afirma que foi debitada, indevidamente, do seu benefício previdenciário uma parcela de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais) no mês de 12/2019, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu. No entanto, preferiu encobrir-se sob o manto da hipossuficiência e apenas alegar pagamento indevido. 2 – No caso, o Contrato Consignado n. 0123383971570 foi incluído no Sistema do INSS em 07/11/2019 e excluído no dia seguinte em 08/11/2019, estando patente que o manejo desta demanda se deu modo temerário e com o franco propósito de locupletamento ilícito.”
(TJ-MT 10018454520208110009 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3º
do
CPC
, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do apelo de
Ruth Vaz de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022